Tribunal: TJDFT
Processo: 0750758-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750758-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVENTOS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE AURICELIO DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por EVENTOS REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA. - EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de imissão na posse no 0706038-81.2025.8.07.0020 promovida em desfavor de JOSÉ AURICÉLIO DE SOUSA, determinou que a contagem do prazo para desocupação voluntária do imóvel em dias úteis. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 256159502 dos autos originários), in verbis: Considerando o disposto nos artigos 219 e 231, VII, todos do CPC, ausente manifestação específica delimitada nos autos, a contagem dos prazos estabelecidos será em dias úteis, sendo que a contagem é automática pelo sistema do PJe. Portanto, não se vê reparos a serem feitos nos registros do expediente. Aguarde-se transcurso do prazo para desocupação voluntária, nos termos da decisão de ID 250078627. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 78513765), a agravante narra que o d. Magistrado a quo ao conceder a liminar (ID 231915467 dos autos principais) deferiu o pedido de imissão da autora na posse do imóvel situado no Lote 5, conjunto 1, Quadra 301, Águas Claras, no prazo de 60 (sessenta) dias. Discorre que, após uma detida análise dos expedientes vinculados, verificou-se que o prazo para a desocupação voluntária está sendo contado em dias úteis, quando na verdade, tem natureza de prazo material e deveria ser contado em dias corridos. Registra que uma vez submetida a questão da contagem dos prazos ao magistrado foi proferida a decisão ora agravada, sob o fundamento de que a contagem está prevista no artigo 219 do CPC. Assevera que o prazo de desocupação voluntária, fixado em 60 (sessenta) dias em ações de imissão na posse decorrentes de leilão, constitui um prazo material. O ato de desocupar é uma obrigação imposta diretamente à parte, e não um ato processual a ser praticado por advogado no processo. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para reconhecer que o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária possui natureza material, devendo ser contado em dias corridos, encerrando-se, portanto, em 20.11.2025. No mérito, pede o provimento do agravo, com a reforma integral da decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (ID 78514362). É o relatório. Decido A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC1 condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No presente caso, pretende a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecido que o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária possui natureza material, devendo ser contado em dias corridos, encerrando-se, portanto, em 20.11.2025. Pois bem. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança do direito. Como se sabe, a imissão na posse tem como fundamento o direito de propriedade previsto no art. 1.228 do Código Civil, segundo o qual “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Alega a agravante, em síntese, que adquiriu o imóvel por meio de leilão e que, posteriormente à arrematação, ajuizou ação de imissão de posse para desocupação do imóvel. Sustenta que originalmente o agravado obteve carta de concessão de uso do imóvel por estar enquadrado como filho de pioneiros da Capital Federal, em razão de ter cumprido as condições e critérios da Lei n° 271/92 e Decretos n° 11.808/88 e 23.148/02. Após realizada a inspeção por parte da Gestão de Fiscalização e Vistoria da Terracap, constatou-se que o agravado estava alugando o imóvel, sendo, portanto, revogada sua autorização de ocupação, ocasião em que a TERRACAP realizou a venda do imóvel por meio de leilão extrajudicial, sendo arrematado pela ora agravante. Sinaliza que todas as tentativas amigáveis de desocupação restaram frustradas, tendo sido deferida a liminar pelo Juízo a quo a fim de que o imóvel fosse desocupado no prazo de 60 (sessenta) dias. Na espécie, o cerne da questão recursal está apenas na definição acerca do modo de cômputo do prazo para cumprimento de liminar já deferida (ID 231915467 dos autos principais) para desocupação voluntária de imóvel. De acordo com o d. Magistrado, trata-se de prazo processual, nos termos do artigo 219 do CPC. Sucede que o artigo 30, caput, da Lei n.o 9.514/97 disciplina que: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Como se vê, nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/97, o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel tem natureza de direito material, haja vista ser garantia do direito de uso inerente ao direito de propriedade. A doutrina é clara ao delimitar essa distinção. Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, “o parágrafo único deixa claro que a regra se aplica somente aos prazos processuais, de forma que os prazos para o cumprimento das obrigações determinadas por decisão judicial continuam a ser contados de maneira contínua, inclusive férias, feriados e finais de semana” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: JusPodvim, 2016, p. 349). Tal entendimento reforça que prazos vinculados a direitos materiais não se submetem à sistemática dos dias úteis. Sobre a matéria, trago à entendimento desta 1a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 982, EM ANÁLISE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 860.631/SP. INDEFERIMENTO. RESPEITO AOS PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE. ARREMATAÇÃO DO BEM. CONTAGEM DO PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. ART. 30 DA LEI 9.514/97. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Incabível a pretendida suspensão dos atos processuais até julgamento Recurso Extraordinário 860.631/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 982), quando inexistente no referido processo determinação judicial para tanto, bem como quando constatado o julgamento do tema e fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A consolidação da propriedade, prevista no art. 30 da Lei 9.514/97 como pré-requisito para o termo inicial do prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel, é contada a partir da lavratura do termo de arrematação do imóvel no leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciante. 3. O prazo de 60 para a desocupação voluntária do imóvel, previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/97, tem natureza de direito material e, portanto, deve ser contado em dias corridos, considerando ser a imissão na posse garantia do direito de propriedade, previsto no art. 1.228 do Código Civil. 4. Segundo o art. 37-A, da Lei n. 9.514/97, a taxa de desocupação do imóvel deve ser fixada no valor de 1% do valor da arrematação do bem ou do valor utilizado como base de cálculo para a apuração do imposto de transmissão da propriedade, conforme consignado no art. 26, VI e parágrafo único, da referida lei. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. (Acórdão 1799230, 0713939-42.2021.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Assim, verifico presente a plausibilidade do direito invocado quanto à forma de contagem do prazo, que deve observar o cômputo em dias corridos. Isso porque o prazo previsto nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/97 possui natureza material, não se aplicando ao caso a regra prevista no artigo 219 do CPC. Também se encontra presente o perigo da demora, uma vez que evidencia risco concreto de deterioração do imóvel, decorrente da utilização indevida por terceiros alheios à propriedade, situação que pode gerar prejuízos irreversíveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a contagem da desocupação do imóvel seja de 60 dias corridos, conforme determinado no artigo mencionado da Lei 9.514/97, art. 30. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília -DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator